Tribunal: STF
Processo: HC 92988
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Delito de furto. Subtração de aparelho de
   som de veículo. Tentativa. Coisa estimada em cento e trinta
   reais. Res furtiva de valor insignificante. Inexistência de fuga,
   reação, arrombamento ou prejuízo material. Periculosidade não
   considerável do agente. Circunstâncias relevantes. Crime de
   bagatela. Caracterização. Aplicação do princípio da
   insignificância. Atipicidade reconhecida. Absolvição decretada.
   HC concedido para esse fim. Precedentes. Verificada a objetiva
   insignificância jurídica do ato tido por delituoso, à luz das
   suas circunstâncias, deve o réu, em recurso ou habeas corpus, ser
   absolvido por atipicidade do comportamento, quando tenha sido
   condenado.